Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REPRIMENDA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. REGIME FECHADO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT.
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, em face de nova condenação, unificou as penas no regime semiaberto. Requer seja fixado o regime fechado, pois o reeducando é reincidente e a pena remanescente é superior a 4 (quatro) anos.
2. A reincidência é condição pessoal do condenado e seu efeito se irradia sobre a pena total unificada, devendo ser considerada para fins de fixação do regime prisional.
3. No caso em exame, a pena unificada remanescente é superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão. Considerando a reincidência do apenado, impõe-se o regime fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal e do artigo 33 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e provido para unificar as penas do Agravado no regime fechado.